Tribunal: TJDFT
Processo: 0737571-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. O episódio em que o terceiro fraudador se utilizando de método desconhecido do consumidor, realizando compras desautorizadas, configurando fortuito interno que deve ser assumido pela instituição financeira.
2. A subsunção da prática de cobrança indevida como fato do serviço, disciplinado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ocasionado por fraude praticada por terceiro no âmbito das relações bancárias, configura entendimento pacificado na jurisprudência do c. STJ. Enunciado 479.
3. Partindo-se do parâmetro em que são valoradas as indenizações, o valor da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto.
4. Nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do c. STJ, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.
5. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.